Tribunal: STF
Processo: HC 101605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para 
   julgamento do habeas no Superior Tribunal de Justiça não 
   configurado. Precedentes. 
1. Não havendo nos autos comprovação 
   de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus 
   impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por 
   inércia daquela Corte, não há como caracterizar-se a negativa de 
   prestação jurisdicional.
2. Habeas corpus denegado.